Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo interno. Tema 280 do ementário de repercussão geral. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280). O agravante alegou violação de domicílio, sustentando que a entrada dos policiais em sua residência ocorreu com base em suspeita genérica, sem flagrante delito, e que a apreensão das munições deu-se de forma fortuita, sem prévia diligência ou consentimento. Requereu a reforma da decisão para que fosse admitido o recurso extremo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da entrada forçada de policiais na residência do agravante, sem mandado judicial, em virtude de fundada suspeita de prática de crime permanente — posse irregular de munições — à luz da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, inclusive no período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando a ocorrência de flagrante delito.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece a validade do ingresso policial em domicílio quando presentes fundadas razões para suspeitar da prática de crime permanente no interior da residência.
5. No caso concreto, a diligência policial foi motivada por investigações que indicavam que o veículo utilizado em um duplo homicídio estava escondido no local que correspondia à residência e ao local de trabalho do agravante, configurando fundada suspeita.
6. No interior do veículo foram encontradas as roupas utilizadas por ele no momento do crime, o que reforçou a suspeita e legitimou a entrada no imóvel.
7. Durante a diligência, foram encontradas, fortuitamente, diversas munições armazenadas de forma irregular, caracterizando flagrante delito e justificando a validade da busca e apreensão realizada.
8. Ausentes indícios de atuação abusiva ou temerária por parte dos policiais, restou afastada a alegação de violação à inviolabilidade domiciliar.
9. Correta, portanto, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo
10. Agravo interno conhecido e não provido.